Tribunal: TJMT
Processo: 1019961-24.2023.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019961-24.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Concurso de Credores, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (EMBARGADO), BRENO MIRANDA DE FREITAS - CPF: 333.561.811-49 (EMBARGANTE), GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - CPF: 721.823.261-20 (ADVOGADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), DANIELLE MADEIRA DE SOUZA - CPF: 037.623.401-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCIA - CNPJ: 43.255.188/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), AGENOR DIEGO DA CRUZ BINO - CPF: 939.062.691-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – SUBSTITUIÇÃO DO POLO ATIVO - INEXISTÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao não apreciar o pedido de substituição do polo ativo, formulado por meio de petição anterior ao julgamento dos embargos de declaração.

Inexiste omissão quando o acórdão recorrido examina adequadamente os embargos de declaração opostos anteriormente, sem que a questão da substituição do polo ativo fosse objeto de tais embargos.

A pretensão da embargante relativa à substituição processual foi apresentada por mera petição antes do julgamento dos embargos de declaração anteriores, e não integrou o recurso analisado, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

Ainda que assim não fosse, após o trânsito em julgado do recurso, nada impede que a embargante pleiteie a substituição processual para execução de valores referentes a honorários advocatícios.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Bárbara Brunetto, em face do acórdão proferido em id. 221909196.

A Embargante alega que o julgado foi omisso ao não apreciar seu pedido de retificação do polo ativo da ação para que conste seu nome.

Sustenta que na atual fase do recurso a controvérsia diz respeito a fixação dos honorários advocatícios, o que justifica a regularização do polo.

Contrarrazões acostadas em id. 225731158.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em que pese o alegado pela Embargante, entendo que inexiste qualquer omissão a ser aclarada por meio do presente recurso.

O acórdão recorrido (id. 221909196) analisou os embargos de declaração opostos pelo embargante Breno Miranda de Freitas.

Destaca-se que a pretensão da embargante
Bárbara Brunetto
relativa à substituição do polo ativo não era objeto dos embargos opostos anteriormente (id. 204934192), sendo que o pedido foi feito por mera petição (id. 216207659), antes que houvesse a apreciação do referido recurso.

Logo, entendo que inexiste omissão no mencionado julgado, impondo-se o desprovimento do recurso.

Ainda que assim não fosse, a partir do trânsito em julgado, nada impede que a parte Embargante pleiteie a substituição processual na fase de execução.

Sobre o assunto:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM SENTENÇA POSTERIORMENTE SUBSTITUÍDA POR ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE – REVOGAÇÃO DO MANDATO ANTES DA TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES – DESCABIDA A PRETENSÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS ESTIPULADOS EM SENTENÇA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – MERA EXPECTATIVA DE DIREITO – PLEITO DE ARBITRAMENTO DE VERBA HONORÁRIA QUE DEVE SER ACOLHIDO – INCONTROVERSA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E DO ÊXITO OBTIDO EM FAVOR DA CLIENTE – HONORÁRIOS FIXADOS EM R$ 37.500,00 ACRESCIDOS DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10017287520198260428 SP 1001728-75.2019.8.26.0428, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 13/04/2021, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2021).

Com tais considerações, e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024